Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007018-77.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RONDOPARTS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA -ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rondoparts Comércio de Peças Agrícolas Ltda –ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movido pelo Estado de Mato Grosso, determinou o levantamento das quantias penhoradas nos autos em favor do fisco, a fim de que o converta em renda, nos moldes acordados com os executados à fl.41 (id.n. 37277961).
Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega nulidade da citação, porquanto, as cartas de citação não foram entregues aos responsáveis pelo recorrente, tendo sido recebida por pessoas desconhecidas.
Aduz que o parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, por consequência, acarreta extinção do executivo fiscal.
Assevera que o STJ ao julgar o REsp. no. 1.421.580/SP reconheceu a impossibilidade de penhora efetivada após a adesão do parcelamento tributário, determinando a liberação dos valores bloqueados via BacenJud.
Verbera que o entendimento jurisprudencial fundamenta-se no art.151, inc.VI, do CTN, que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente, da execução fiscal, em face do parcelamento.
Afirma que o acordo administrativo para quitação parcelada possui efeito de impedir a pratica de quaisquer atos de cobrança por parte do apelado.
Sustenta, ainda, o “fumus boni iuris”, quanto ao perigo na demora no fato que o levantamento dos valores pelo Estado de Mato Grosso praticamente tornará ineficaz qualquer decisão que venha a prover o agravo, provocando dano irreparável.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir os atos executórios.
É o relato necessário.
Decido.
Busca o agravante a concessão do efeito suspensivo para que seja suspensa a decisão que determinou o levantamento das quantias penhoradas nos autos em favor do fisco, a fim de que o converta em renda, nos moldes acordados com os executados à fl.41v.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula, para usar a linguagem do legislador processual, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Com a máxima vênia, deixo de conceder o almejado efeito suspensivo, conforme o artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, ambos do CPC. Faço por não vislumbrar o risco de impossível reparação à parte agravante, ao menos até o pronunciamento definitivo desta Câmara, uma vez que o agravo de instrumento possui processamento célere e preferencial.
A propósito:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1- Como cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil vigente preceitua os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência. Quais sejam: prova inequívoca da verossimilhança das alegações (fumus boni iuris), fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) e possibilidade de retorno ao status quo ante na hipótese de eventual sentença de improcedência
2- Sem provas contundentes capazes de fundamentar a tese recursal, deve haver maior dilação probatória, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada. 3- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0132.18.000173-8/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/10/2018, publicação da súmula em 18/10/2018) (destaquei).
Destaco, ainda, que a análise sobre a ocorrência do alegado prejuízo em razão do levantamento das quantias penhoradas nos autos em favor do fisco, será feita em momento oportuno pelo competente colegiado, vez que houve consenso entre as partes acerca do levantamento dos valores, consoante à pág.70 – id.n. 37277961.
Ante o exposto, não concedo o efeito suspensivo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de primeiro grau, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora